Tribunal: TJSP
Processo: 2027248-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que referiu não ter a recuperação judicial da pessoa jurídica o condão de determinar a suspensão do incidente, pois não atinge a pessoa física dos sócios, bem como decretou a desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na Teoria Menor, para determinar a inclusão no polo passivo do

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que referiu não ter a recuperação judicial da pessoa jurídica o condão de determinar a suspensão do incidente, pois não atinge a pessoa física dos sócios, bem como decretou a desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na Teoria Menor, para determinar a inclusão no polo passivo do cumprimento de julgado das pessoas físicas ora Agravantes. Insurgência. Acolhimento. Agravantes que figuram como administradores/diretores e não como sócios das pessoas jurídicas Executadas. Descabimento da desconsideração da personalidade jurídica pela Teoria Menor (CDC) em relação aos administradores/diretores. Precedentes jurisprudenciais. Ausência de demonstração da prática de atos fraudulentos (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) perpetrados pelos ora Agravantes, que importassem na desconsideração da personalidade jurídica, mesmo com fundamento no artigo 50 do Código Civil. Recurso provido.